Tribunal: TJMT
Processo: 1039534-79.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039534-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE COSTA MOREIRA - CPF: 062.009.711-61 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1039534-79.2022.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Recorrente(s):
Viviane Costa Moreira

Recorrido(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta:
283

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DÍVIDA COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA R$ 1.000,00 – MAJORAÇÃO PARA

R$ 7.000,00 – VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DA PARTE AUTORA (ART. 141 DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 152737167.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a autora recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a
quantia de R$ 1.000,00 (dois mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante R$ 7.000,00 (sete mil reais
), em atendimento ao pedido inicial da demandante na pág. 7 e 9 do id. 152302678, (art. 141 do CPC), restando, inclusive, aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida,
recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
para
majorar
a condenação a título de danos morais para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023